Tribunal: TJDFT
Processo: 0707623-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. OPERADORA DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR. TEMA N. 1.069/STJ. CARÁTER NÃO REPARADOR. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos do Tema n. 1.069/STJ, a cirurgia plástica reparadora é um direito de quem realizou cirurgia bariátrica e, nos casos em que há necessidade, os planos de saúde têm obrigação de autorizá-la, sendo admissível o questionamento fático quanto à sua necessidade, isto é, quanto ao caráter reparador ou meramente estético da cirurgia plástica prescrita pelo médico assistente do beneficiário do plano de saúde.

2. A cirurgia reparadora “pós bariátrica” é procedimento complementar à cirurgia de gastroplastia, razão pela qual deve guardar nexo temporal com a mesma, a ser realizada logo que se detectar a necessidade, não perdurando tal direito eternamente.

3. No particular, os procedimentos prescritos são considerados não reparadores, visto que a autora já realizou cirurgia reparadora de abdominoplastia e torsoplastia, pretendendo, após 14 (quatorze) anos da cirurgia bariátrica, a reoperação da torsoplastia, mais lipoescultura (x7); mastoplastia com prótese (x2); correção de lipodistrofia braquial (x2); correção de lipodistrofia crural (x2); lifting cervicofacial e blefaroplastia (x4), além de constar na prescrição médica “provável necessidade de retoques ou cirurgias de refinamento após os primeiros procedimentos”.

4. Recursos conhecidos. Recurso da requerida provido. Recurso da autora julgado prejudicado.